Tribunal: TJDFT
Processo: 0006257-60.2014.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMESTICADO (ÉGUA). CHICOTADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO APARENTE ESTADO DO ANIMAL (CANSADO). EXCESSO. TIPICIDADE (LEI N. 9.605/1998, ART. 32, CAPUT). RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em praticar ato de maus tratos, no dia 20.9.2014, por volta das 16h15, na via pública próxima ao “Mercado Quibom”, Del Lago, Paranoá-DF, contra animal domesticado de sua propriedade (égua). Na ocasião, o denunciado, ao perder a “paciência” com o equino, porque parou de obedecê-lo, desferiu cerca de 50 chicotadas e 10 golpes com ferramenta tipo “pá e bico”.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da testemunha e do informante, e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 8781/2014 – ID 13965779, p. 2/4; Auto de Apresentação e Apreensão n. 878/2014 – ID 13965779, p. 6; Laudo Perícia Criminal (Eficiência) n. 2219/2014 – ID 13965784, p. 1/2; Laudo Causa Mortis – ID 13965785, p. 3/8). No caso concreto, em juízo, a testemunha A.S.C. afirmou que o animal não conseguiu sair do lugar e o réu começou a bater nele, até o ponto de o informante V.P.D.S. pedir para que cessasse as agressões, pois a égua não tinha mais condições de seguir em frente. Presenciou o réu bater com um chicote de corda no animal, aproximadamente 10 vezes. No mesmo sentido, V.P.D.S., também em juízo, informou que o denunciado estava a maltratar o animal, pois bateu nele com várias chicotadas e de uma forma que o equino não estava “dando conta” de trabalhar. Chegou, inclusive, a adverti-lo para que não agredisse mais a égua. Disse que o animal possuía ferimentos grandes, na altura dos joelhos (possivelmente decorrentes de uma queda), de modo que era possível visualizar o osso.
III. Com efeito, inexiste contradição relevante entre declarações prestadas na fase instrutória: tanto a testemunha quanto o informante foram uníssonos em afirmar que o denunciado praticou maus tratos em desfavor de seu animal.
IV. Ademais, o réu, tanto em sede inquisitorial (IDs 13965779, p. 4) quanto em juízo (ID 13998859), confessou a autoria do delito ao afirmar que perdeu a paciência com a égua e passou a maltratá-la.
V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 32, caput, da Lei n. 9.605/1998.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 82, § 5o).